Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715754-66.2023.8.07.0000 Agravante(s) Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades Agravado(s) Alexandre Ferreira Cardoso Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Americano de Desenvolvimento – Iades contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 152279261 do processo de referência), na ação de conhecimento movida por Alexandre Ferreira Cardoso, em desfavor da ora recorrente, processo n. 0736717-29.2022.8.07.0001, que, no ato de saneamento e organização do processo, assim se pronunciou: Vistos etc. Passo ao saneamento e organização do processo. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada em 27/09/2022, por ALEXANDRE FERREIRA CARDOSO EPP em desfavor de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, partes qualificadas nos autos em epígrafe. Na peça exordial, a parte autora afirma, em síntese, que: (i) em 01 de setembro de 2011 a parte ré celebrou com a parte autora contrato de assessoria comercial; (ii) na vigência contratual a parte ré, com o auxílio da parte autora, realizou mais de 200 seleções para uma quantidade superior a 1,5 milhão de candidatos em todos os estados da Federação; (iii) em 2014 a parte ré, com o auxílio da parte autora, realizou o maior concurso do Distrito Federal, com mais de 330 mil candidatos; (iv) a parte ré, no ano de 2022, executou 12 (doze) certames para diversos organismos em diversos estados; (v) a contrapartida paga pela ré à parte autora seria pelos certames e processos seletivos prospectados o percentual de 10% (dez por cento), calculados a partir do faturamento total obtido com a receita do projeto em questão; (vi) a parte ré não pagou a totalidade dos valores devidos a título de comissão à parte autora, faltando o valor de R$ 2.766.719,14 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos); (vii) foram realizadas diversas tentativas de negociação, infrutíferas; (viii) a parte ré, em 21 de fevereiro de 2022, de forma unilateral, resolveu resilir o contrato, sem a devida quitação dos débitos. Ao final, tece arrazoado e aduz o seguinte pedido: "a. condenar a parte ré ao pagamento das diferenças de valores devidos no importe de R$ 2.766.719,14 (dois milhões e setecentos e sessenta e seis mil e setecentos e dezenove reais e quatorze centavos), em razão do contrato de assessoria comercial para promoção de vendas, nos termos da tabela anexa aos presentes autos;" Deu-se à causa o valor de R$ 2.766.719,14 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos). A parte autora juntou documentos e procuração outorgada em nome dos patronos que assinam eletronicamente a exordial. Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça ao autor (ID 140422326). A ré foi citada e juntou contestação (ID 144454915), na qual alega, em sede de preliminar: (i) defeito na representação processual, sob o fundamento de que a parte autora deixou de juntar o contrato social e suas respectivas alterações; (ii) indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça, pois, apesar de alegar o resultado financeiro negativo, possui receita expressiva e patrimônio elevado. Além disso, os depósitos feitos pela ré à parte autora eram na conta da pessoa física de seu representante legal; (iii) inépcia da inicial, pois a parte autora não comprovou que possui direito às diferenças de valores a título de comissão, uma vez que não juntou aos atos quaisquer provas idôneas aptas a comprova seu direito; e (iv) prescrição. No mérito, alega que: (a) a Assembleia de Constituição da parte ré definiu que o Sr. Alexandre Ferreira Cardoso assumiria o cargo de Diretor-Geral; (ii) em agosto de 2011 o Sr. Alexandre, por razões de foro íntimo, resolveu renunciar ao cargo; (iii) ainda em 2011, devido a sua experiência, a parte autora foi convidada a assessorar a parte ré na elaboração e execução de seus projetos, além de acompanhar todos os atos relacionados com os objetivos do Instituto, mediante remuneração pré-estabelecida; (iv) a parte autora apresentou aos Diretores da parte ré dois contratos, um de assessoria técnica-administrativa, e outro de assessoria comercial e promoção de venda, este assinado mediante erro dos Diretores em razão da confiança com a parte autora; (v) ficou estabelecido, ainda na fase pré-contratual, que a parte ré pagaria à parte autora, referente ao contrato de assessoria comercial, o percentual de 6% (seis por cento) da receita do contrato, descontadas as despesas bancárias, isenções de candidatos e possíveis repasses ao órgão contratante e, apenas em negócios que a parte autora comprovasse sua efetiva participação; (vi) os pagamentos somente seriam realizados mediante a prévia apresentação de Nota Fiscal emitida pela parte autora, com a identificação completa do projeto, bem como prova de que o resultado útil tenha ocorrido em razão do trabalho da parte autora, medidas que não foi por ela adotadas em diversos certames; (vii) a parte ré, desde o final de 2011, cumpriu suas obrigações, pagando à parte autora, no que tange ao contrato de assessoria comercial, o percentual de até 6% (seis por cento) do faturamento do contrato, conforme corrobora a planilha juntada pela parte autora; (viii) há, na planilha da parte autora, 69 certames que alega ter participado, mas sem qualquer comprovação de que o resultado útil da realização do certame tenha ocorrido em razão de seu efetivo trabalho; (ix) boa parte dos certames realizados nos anos de 2020, 2021 e 2022, foram realizados mediante licitação para consecução de seu objeto, não tendo, portanto, a parte autora atuado; (x) os trabalhos realizados pela parte autora em relação aos certames oriundos de procedimento licitatórios já foram pagos e quitados, e são decorrentes de contrato de assessoria técnica-administrativa, e não de assessoria comercial; (xi) mensagens de aplicativo não são capazes de produzir qualquer efeito legal e devem ser desconsideradas; (xii) as provas juntadas pela parte autora demonstram apenas que ela realizava seu trabalho de assessoramento técnico-administrativo, não caracterizando o dever da parte ré lhe pagar comissões; (xiii) não há provas que comprovem a inadimplência da parte ré com a parte autora; (xiv) o contrato objeto do feito não possui validade e muito menos eficácia jurídica, pois foi firmado mediante erro e sem observância dos preceitos legais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos veiculados na exordial. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a contestação. A autora manifestou-se em réplica e rechaçou as teses jurídicas defensivas e repisou os argumentos declinados na petição inicial (ID 149033086). Ademais, alegou conflito de interesses do advogado da parte ré que também é seu advogado em outro feito perante o TCU. A parte ré esclareceu sobre a alegação do conflito de interesses do seu patrono (ID 149829153) e pleiteou que fossem desentranhados os novos documentos anexados à réplica. Intimadas a se manifestarem acerca da produção de provas, a parte ré pleiteou a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte autora (ID 149829153) Em seguida, os autos vieram conclusos. Relatados, passo a decidir. Inicialmente, passo ao exame da prejudicial e demais questões processuais preliminares ao mérito. 1. Defeito na Representação Processual Argumenta a parte requerida, em sua peça de defesa, que a parte autora deixou de anexar o contrato social, bem como suas respectivas alterações, não havendo prova de sua regular representação. Pleiteia a intimação da parte para a regularização. Não assiste razão ao réu. O autor é empresário individual, conforme consulta do CNPJ apresentado junto à Receita Federal (anexo). Nessa medida, não é pessoa jurídica, mas pessoa natural no exercício de atividade própria de empresário, qual seja, atividade econômica organizada para produção ou a circulação de bens e serviços (CC/02, art. 966). Tal questão passou despercebida pelo meu antecessor. No caso do empresário individual, sendo a própria pessoa natural do empresário que ocupa o polo ativo, evidente que não há se falar em juntada de contrato social ou de alteração do polo ativo. 2. Impugnação à Gratuidade de Justiça O réu pugna pela revogação do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que a pessoa jurídica autora tem património elevado, receita expressiva e plenas condições de arcar com as custas do processo. Salientou que houve depósitos na conta do representante da pessoa jurídica, os quais não foram contabilizados nos balanços. Vejo que a argumentação do réu possui razoabilidade. Com efeito, não sei se por manobra ou por desconhecimento da lei civil, houve o ingresso do autor como se pessoa jurídica fosse, exibindo balancetes e livros com faturamento que o juiz considerou insuficiente para custear as despesas do processo. Ocorre que não houve a devida atenção quanto ao fato de que de pessoa jurídica não se trata, mas de pessoa natural, devendo esta apresentar para a análise da gratuidade todas as suas receitas, seja da empresa seja de outras fontes. No caso dos autos, os comprovantes de depósito anexados pelo réu no bojo da contestação e em separado demonstram que houve pagamentos à pessoa natural porém em adimplemento ao contrato firmado com a firma individual deste, os quais, ao que parece, não foram contabilizados nos balancetes e livro diário. A parte requerente, em réplica, salientou que os documentos acostados demonstram o pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa firmado entre as partes e não ao contrato de assessoria comercial tratado na demanda, bem como valores de reembolso de despesas antecipadas pela parte como hospedagem, alimentação, transporte, etc., no exercício do cumprimento do contrato, devendo ser mantida a gratuidade. Razão assiste ao impugnante. Houve clara sonegação de informações do juiz pela parte autora que apresentou livro razão da conta de lucro de 2022 zerado (Id 139570841) quando, conforme comprovantes anexados pela empresa requerida, houve a entrada de receita no exercício mencionado, o qual é o que interessa para a concessão do benefício, por ser o ano do ajuizamento da ação. No caso de omissão de informações, resta nítido que a parte tenciona a obtenção da isenção legal da taxa judiciária, mesmo ciente de que não faz jus ao benefício concedido pela lei. Nessa medida, sendo caso de revogação da gratuidade de justiça, cumpre seja aplicado ao autor a multa prevista no art 100, p. ún., do CPC, diante da má-fé demonstrada ao pleitear falsamente o benefício da gratuidade de justiça, correspondente ao décuplo das custas devidas. Acolho, pois, a impugnação e revogo o benefício, aplicando-se multa de dez vezes o valor das custas. Fixo ao autor, sob pena de extinção pelo abandono, o prazo de 15 dias para o comprovar o recolhimento: 1) das custas de ingresso e as intermediárias; 2) da multa ora fixada, equivalente ao décuplo das custas, a ser revertida em favor da Fazenda Pública Federal. Retifique-se a autuação para a exclusão da anotação da gratuidade. 3. Inépcia da Petição Inicial Argumenta o requerido que, considerando confusa, ambígua, obscura e dispersa a técnica redacional da petição inicial, impossibilitando, assim, saber qual a causa pela qual pretende atribuir ligação com o pedido final, bem como impossibilitando o IADES de exercer seu direito ao efetivo contraditório e ampla defesa, deve ser considerada inepta a peça exordial. A petição inicial, todavia, não padece do vício da inépcia, pois preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC. A redação da peça não compromete o exercício do direito de defesa e contraditório da parte ré, como afirmado, sendo perfeitamente compreensível tanto a pretensão como os fundamentos desta. Rejeito a preliminar. 4. Prejudicial de mérito - Prescrição A parte ré afirma a ocorrência de prescrição trienal ou, subsidiariamente, a quinquenal. Não ocorreu, na hipótese dos autos, nem uma nem outra, posto que a prescrição da pretensão para buscar o cumprimento de contrato ocorre em dez anos, conforme jurisprudência do STJ. Confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL SEM DETERMINAÇÃO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos. 3. O termo a quo do prazo prescricional está diretamente relacionado ao surgimento do interesse processual para a propositura da ação; enquanto não houver interesse, condição da ação, não se inicia a prescrição. 4. Na falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. 5. Na espécie, proposta a ação antes de findo o prazo decenal após a notificação dos devedores, deve ser afastada a prescrição. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1758298 MT 2018/0202117-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) Rejeito, portanto, a prejudicial. 5. Atuação do Advogado do Autor Quaisquer questões que estejam relacionadas a atuação de advogados de qualquer das partes que possa configurar violação ao Código de Ética da Advocacia deverão ser submetidas ao órgão disciplinar da OAB do Distrito Federal. 6. Ponto Controvertido Fixo como ponto controverso da demanda: a) qual o percentual das comissões devidas ao requerente; b) se os concursos constantes da relação apresentada no bojo da exordial foram captados por atuação/intervenção do autor. Concernente ao item "a", por haver fato modificativo apresentado pelo réu, atribuo a este o ônus da prova, deferindo-lhe o pedido de produção de prova oral e depoimento pessoal do autor. Concedo-lhe o prazo de 15 dias para a juntada do respectivo rol. No que se refere ao item "b", por constituir a prova do fato constitutivo do direito alegado, o ônus respectivo é do autor, ficando desde logo intimado a especificar as provas cuja produção pretende, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso haja interesse na prova oral, deverá apresentar o respectivo rol. Transcorrido o prazo, venham conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 46115753), a agravante, após breve resumo da causa, defende o cabimento do agravo de instrumento. No mérito, diz merecer reforma parcial a decisão a quo nos seguintes pontos: (i) inépcia da inicial; (ii) prescrição; (iii) preclusão consumativa quanto à prova das alegações de fato aduzidos pela parte autora; e (iv) preclusão quanto à juntada de novos documentos. Alega que “de uma breve análise dos autos, verifica-se que a demanda proposta pela Autora não atende as condições para o desenvolvimento válido e regular do processo, diferentemente do que apontado a decisão agravada. 16. Em que pese os fatos alegados na inicial, não restou comprovado nos autos que a Autora possui direito a diferenças de valores a título de “comissão”, pois não juntou aos autos qualquer prova idônea de ato constitutivo de seu direito”. Observa, também, ser omissa a decisão a quo porquanto embora “tenha saneado e organizado o processo, deixou de apreciar questões fundamentais para o deslinde da controvérsia posta, mormente a incidência da preclusão consumativa da Autora em apresentar provas”. Observa ter sido a parte autora intimada para se manifestar “‘sobre a contestação e documentos juntados, no prazo de quinze dias, bem como a especificar, no mesmo prazo, as provas que pretende produzir”, conforme expresso em certidão Id. 144501908”. Entretanto, ressalta que somente por ocasião da réplica ter apresentado “documentos ‘novos’, onde reiterou os termos da inicial, sem fazer menção à produção probatória”. Afirma que uma vez “descumprida a determinação que concedeu prazo para especificação de provas, mostra-se preclusa a oportunidade de fazê-la, mesmo que seja em posterior momento processual, porquanto operou-se a preclusão consumativa. Ou seja, passado o momento oportuno para a prática do ato processual, perde-se a possibilidade de corrigi-lo ou complementá-lo, sob pena, inclusive, de violação do princípio do devido processo legal e da isonomia, que confere as partes tratamento igual”. Enfatiza não se poder “olvidar que as regras processuais determinam momento certo para a instrução probatória consistente em documentação, excetuados os casos em que se permite a juntada de documentos novos – o que não é o caso dos autos -, quando destinados a provar fatos ocorridos após os alegados ou para contrapô-los aos que foram produzidos anteriormente, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. Verifica-se que o acervo probatório, relativo aos documentos juntados com a Réplica, já eram existentes ao tempo da propositura da propositura da demanda, de modo que sua apresentação tardia, configura extemporaneidade, implicando, assim, preclusão do ato processual”. Ressalta, no que tange à prescrição, “tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa da do precedente utilizado na decisão de saneamento e organização do processo, razão pela qual pugna-se para que seja reformada a decisão agravada, mormente pelo fato de ter utilizado de precedente não vinculante e que não se amolda ao presente caso, pois há evidente prescrição no presente caso”. Diz evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela recursal de urgência. Requer: Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão do processo de 1o grau até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, em razão de conter matérias que são prejudiciais de mérito e de mérito, propriamente dito; No mérito, pugna-se para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento, reformando-se em parte a decisão agravada, para reconhecer a inépcia da inicial; a preclusão consumativa da Autora em apresentar provas; a preclusão da parte Autora para juntar novos documentos, determinando-se o desentranhamento dos mesmos, conforme previsão expressa nos artigos 434 e 435 do CPC e; por fim, seja reconhecida a prescrição trienal ou subsidiariamente a prescrição quinquenal ao presente caso, conforme as razões de fato e de direito acima expostas. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 46115754 pp. 1-2). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável), proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Verifico que a parte recorrente, inclusive, utilizou dessa prerrogativa onde requereu (Id 155205208 do processo de referência), “os esclarecimentos em relação a decisão de saneamento e organização do processo”, cujo pleito se encontra pendente de manifestação do juízo. Assim, pela ausência de previsão o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350214, 07133651620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Registre-se que nem mesmo as questões objeto da insurreição poderiam ensejar o cabimento do recurso. Senão vejamos: Verifica-se dos incisos e do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, que não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que se pronuncia acerca da prescrição. No caso, contra a decisão agravada, proferida no ato de saneamento do processo, em ação de conhecimento, que rejeitou a alegação de prescrição, não cabe, à mingua de previsão legal, agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE, PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão objeto de agravo de instrumento é saneadora e rejeita a prejudicial de prescrição. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que rejeita prejudicial de mérito de prescrição. 3. Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1414534, 07408505420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1330429, 07419403420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021) De igual modo, incabível o recurso em tela para combater questão relativa à juntada de documentos, haja vista que, em essência, cuida-se de matéria relativa ao ônus da prova. No ponto, ressalto ser admissível a interposição de agravo de instrumento somente contra decisão que redistribui o ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, circunstância que não ocorre na espécie. Mais. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), esta não é a hipótese dos autos, visto que a matéria suscitada pode ser objeto do recurso de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, não estando acobertada pelo manto da preclusão, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora